Tribunal: TJDFT
Processo: 0010441-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1o do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses.
3. Negou-se provimento ao apelo.